Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
DESPACHO Em razão o que restou decidido no acórdão, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o interesse processual nos seus embargos de declaração. Brasília-DF, 22 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0308/pfc